Tribunal: STJ
Processo: 1009176-62.2019.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2282713 - SP(2023/0013917-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
AGRAVANTE
: NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: ELISABETE DA SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FABRICIO ALEXANDRE SIMOES DA CONCEICAO
ADVOGADO
: GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COMPROMISSO. CULPA DAS VENDEDORAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
1. A tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não se
sustenta quando o Tribunal de origem, de forma fundamentada, rejeita os
embargos de declaração e conclui que as questões foram devidamente
analisadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte
recorrente. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura
omissão ou nulidade.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu a
culpa das vendedoras pelo atraso na entrega da obra e afastou a alegação
de desistência dos compradores, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos. Tal providência é vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula no 7 do STJ.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada analiticamente, pois
os recorrentes não realizaram o cotejo entre as circunstâncias do caso e do
paradigma, citando apenas ementas, o que impede a admissão do recurso
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 470e9274-235b-4d72-9088-a051392953ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2282713 - SP(2023/0013917-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
AGRAVANTE
: NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: ELISABETE DA SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FABRICIO ALEXANDRE SIMOES DA CONCEICAO
ADVOGADO
: GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COMPROMISSO. CULPA DAS VENDEDORAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
1. A tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não se
sustenta quando o Tribunal de origem, de forma fundamentada, rejeita os
embargos de declaração e conclui que as questões foram devidamente
analisadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte
recorrente. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura
omissão ou nulidade.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu a
culpa das vendedoras pelo atraso na entrega da obra e afastou a alegação
de desistência dos compradores, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos. Tal providência é vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula no 7 do STJ.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada analiticamente, pois
os recorrentes não realizaram o cotejo entre as circunstâncias do caso e do
paradigma, citando apenas ementas, o que impede a admissão do recurso
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA. e
NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA. contra a decisão que não admitiu o
recurso especial.
O apelo nobre, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, desafia acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim
ementado:
"
. Ação de rescisão contratual
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
c/c
devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença que
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Construtora Alavanca
Ltda e, no mérito, reconheceu a culpa das rés pela rescisão contratual
Documento eletrônico VDA54115296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 24a393e4-c60a-4980-bc8e-e4871559a2a0

perpetrada e determinou a devolução de todos os valores pagos, com
correção monetária desde a distribuição da ação e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação. Inconformismo de ambas partes.
Nulidade da r. sentença não verificada. Ilegitimidade
Recurso das rés.
passiva da corré Construtora Alavanca, afastada. Atraso na entrega das
obras verificado. Inadimplência dos compradores não observada. Exceção do
contrato não cumprido inaplicável aos autos. Devolução de todos os valores
pagos, inclusive do sinal. Compradores que não foram imitidos na posse do
imóvel, não havendo que se fixar lucros cessantes ou condená-los ao
pagamento das despesas incidentes sobre o imóvel.
(Lei do
Lei no 13.786/18
Distrato) inaplicável ao caso. Correção monetária que deve incidir desde a
distribuição da demanda, conforme fixado em sentença, considerando a
inexistência de recurso dos autores deste ponto. Juros de mora que incidem
desde a citação. RECURSO NÃO PROVIDO.
. Ausência de comprovação da regularidade
Recurso adesivo dos autores
do recolhimento do preparo, apesar da oportunidade para tanto Deserção
configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO." (e-STJ fl. 463)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 647-649).
Em suas razões (e-STJ fls. 538-586), as recorrentes apontam, além de
divergência jurisprudencial, as seguintes violações com suas respectivas teses:
o
i)
acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, o que violaria os
arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por deixar de se manifestar sobre
pontos essenciais;
a rescisão contratual se deu por desistência dos compradores, e
ii)
não por culpa das empresas;
defendem a aplicabilidade da
(Lei
iii)
Lei no 13.786/2018
do Distrato), que permite a retenção de parte dos valores pagos, em oposição à
devolução integral determinada; e
violação dos arts. 17, 283, 320, 396, 434 e 435
iv)
do CPC e 405 do Código Civil, questionando a ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade
da exceção do contrato não cumprido e o termo inicial de juros e correção monetária.
Sem a apresentação de contrarrazões, o recurso especial não foi admitido
na origem (e-STJ fls. 654-661) ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
O cerne da controvérsia busca afastar a rescisão contratual e a devolução
integral dos valores, bem como a condenação em danos morais. As recorrentes
também alegam a violação de diversos artigos de lei federal, a inaplicabilidade da
"exceção do contrato não cumprido" e a ilegitimidade passiva.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada negativa de prestação
jurisdicional. O Tribunal de origem analisou de forma clara e suficiente a controvérsia,
oferecendo os fundamentos jurídicos de sua decisão. No caso vertente, a tese de
nulidade da sentença por ausência de relatório e fundamentação foi expressamente
rejeitada no acórdão da apelação, que estabeleceu que:

"(...)
A r. sentença, reconheceu o atraso na entrega das obras,
afastando, expressamente, a tese de culpa dos compradores pela rescisão
contratual e da exceção do contrato não cumprido, bem como afastou o
Documento eletrônico VDA54115296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 24a393e4-c60a-4980-bc8e-e4871559a2a0

pedido de retenção do sinal pago. Assim, denota-se que a r. sentença
enfrentou todas as teses de defesa suscitadas pelos réus, não se verificando
qualquer nulidade do julgado.
(...)
Depreende-se dos autos que os autores celebraram com as rés
contrato de promessa de compra e venda do bem imóvel descrito na exordial,
com previsão do término das obras para julho de 2018 (cláusula 7.5 fls. 41).
Todavia, não houve a conclusão das obras, mesmo depois de
expirado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na
avença (janeiro de 2019).
Alegam as rés que uma série de circunstâncias caracterizadoras
de caso fortuito foram capazes de eximir a responsabilidade pelo atraso da
obra, dentre elas: aumento no número de distratos; aumento da
inadimplência e redução do crédito imobiliário.
Contudo,
tais
circunstâncias
são
inerentes
à
atividade
empresarial exercida pelas requeridas, não constituindo hipótese de caso
fortuito ou força maior hábil a romper o nexo de causalidade.
Aliás, dispõe a Súmula 161 deste E. Tribunal de Justiça:
'Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do
mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos.
Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente'.
Com efeito, restou caracterizada a conclusão tardia da unidade
autônoma compromissada, não havendo nos autos, porém, qualquer
comprovação da expedição do 'Habite-se’.
(...)
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015, ficam os honorários advocatícios devidos pelas partes majorados para
11% do valor da causa, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo,
mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o
ajuizamento, ressalvada a isenção da gratuidade." (e-STJ fls. 466-468)
Quanto à alegação de que a matéria referente aos honorários advocatícios
seria inédita e, portanto, descaracterizaria a negativa de prestação jurisdicional,
também não procede, uma vez que a fixação de honorários de sucumbência é
consequência natural do julgamento do mérito, cabendo a sua revisão apenas em sede
de apelação, o que foi oportunamente analisado e majorado na origem, como a seguir
transcreve-se:

"(...)
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015, ficam os honorários advocatícios devidos pelas partes majorados para
11% do valor da causa, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo,
mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o
ajuizamento, ressalvada a isenção da gratuidade." (e-STJ fl. 472)

Nessas circunstâncias, insta esclarecer que uma fundamentação sucinta ou
objetiva não se confunde com o conceito de fundamentação deficiente capaz de
ensejar a nulidade da decisão, hipótese esta que não restou consagrada nos autos.
Assim sendo, o inconformismo da parte recorrente com o resultado desfavorável não é
motivo para anular o julgamento.
A jurisprudência do STJ é consolidada nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE CONTRATO.
ASSUNÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRATADA PELA AGRAVANTE.
REEXAME.

LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE.

SÚMULA
5/STJ.
Documento eletrônico VDA54115296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 24a393e4-c60a-4980-bc8e-e4871559a2a0

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DANOS
SÚMULA N. 211/STJ.
MORAIS.
EXCESSIVO
ATRASO
NA
CONCLUSÃO
DAS
OBRAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não se verifica a alegada violação ao
§ 1o, do
art. 489,
CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo
possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O Tribunal de origem concluiu que, em razão da celebração do contrato de
cessão de direitos, a agravante assumiu integralmente a condição de
contratada, passando a receber diretamente os pagamentos das parcelas do
compromisso de compra e venda, razão pela qual é legítima para figurar no
polo passivo da ação de rescisão ajuizada pelo promitente-comprador. A
reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do
contrato, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 5 deste Pretório.
3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
4. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem
configurar a lesão extrapatrimonial. Na hipótese, o atraso de mais de 2 (dois)
anos, após o prazo pactuado, supera o mero inadimplemento contratual,
levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias ordinárias,
visto que a situação exposta nos autos denota circunstância excepcional que
enseja a reparação por danos morais. Precedentes.
5. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 2.040.214/MG,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
15/8/2022,
26/8/2022

"RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS.
POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES.
NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. As perícias técnicas (contábil e de engenharia) realizadas em primeira
instância foram acolhidas tanto pela sentença quanto pelo Tribunal local,
que afastaram a existência de qualquer irregularidade ou ilegalidade nos
referidos trabalhos. Desse modo, a insatisfação da recorrente no que tange
ao resultado do conjunto probatório-pericial que lhe é desfavorável não se
confunde com violação dos citados dispositivos legais nem implica o
cerceamento de sua defesa.
3. Não há direito de produção de prova técnica em segunda instância.
Cabe ao órgão judicante, destinatário das provas, acolher ou refutar o
conjunto probatório delineado pelas partes e produzido pelos auxiliares da
justiça - como, no caso, o perito -, em decisão necessariamente motivada,
como fez o aresto combatido.
4. O êxito da pretensão recursal depende tanto de se infirmar a certeza que
ora se extrai dos autos acerca da adequação e regularidade das provas
periciais quanto de rever as conclusões de ambas as instâncias de cognição
plena pela sua validade. Incidência da Súmula no 7/STJ.
5. A mera inversão da ordem procedimental - qual seja, o julgamento da
apelação antes de apreciado o agravo retido interposto -, por si só, não
conduz à nulidade do julgamento. Para tanto, é necessário que seja
demonstrado e comprovado que a parte sofreu prejuízo, o que não ocorreu no
presente caso.
6. As instâncias ordinárias afastaram corretamente a existência de
enriquecimento sem causa dos ora recorridos, o que atrai o óbice da
Súmula no 7/STJ.
7. A distribuição da apuração de haveres ao Juízo pelo qual se processou o
inventário não ofende nenhuma norma de direito federal.
Documento eletrônico VDA54115296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 24a393e4-c60a-4980-bc8e-e4871559a2a0

Pelo contrário, a interpretação conjugada da legislação processual que trata
especificamente da matéria leva à conclusão de que o procedimento adotado
pelas instâncias ordinárias encontra-se hígido e em conformidade com as
disposições legais.
8. O CPC determina que as questões decorrentes do inventário ou da
partilha que demandarem 'alta indagação' ou 'dependerem de outras
provas' sejam remetidas aos meios ordinários. Portanto, a 'remessa aos
meios ordinários' significa, essencialmente, que o juiz deve processar o
incidente pelos meios ordinários, em apartado dos autos do inventário.
9. O fato de a lei prescrever que o juiz determine a apuração de haveres não
exclui do herdeiro o seu direito subjetivo público de ação, a quem remanesce
a faculdade de propô-la de forma autônoma, conforme foi feito no presente
caso. Ademais, a premissa maior a ser observada nos 'meios ordinários' é a
participação, mediante efetivos contraditório e ampla defesa, de todos os
atores envolvidos na questão.
10. Recurso especial conhecido e não provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.438.576/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
23/10/2014,
21/11/2014
No mérito, a pretensão das recorrentes, de que a rescisão contratual se deu
por desistência dos compradores, e não por sua culpa, não encontra respaldo na
análise dos fatos e provas.
Conforme o acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu que a culpa
pela rescisão do contrato é das empresas em razão do atraso na entrega da obra,
mesmo após o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. As justificativas
apresentadas pelas rés, como o aumento do número de distratos, inadimplência e
redução de crédito imobiliário, foram corretamente consideradas como riscos
inerentes à atividade empresarial, não configurando caso fortuito ou força maior.
As recorrentes também sustentam a violação dos arts. 17, 283, 320, 396,
434 e 435 do CPC e 405 do CC, buscando a alteração do entendimento do Tribunal
local acerca da ilegitimidade passiva da Construtora Alavanca, da inaplicabilidade da
exceção do contrato não cumprido, da inaplicabilidade da
(Lei do
Lei no 13.786/2018
Distrato) e do termo inicial de juros e correção monetária.
Ocorre que o exame de todas essas pretensões recursais, de forma a alterar
o entendimento do Tribunal local, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por quaisquer das alíneas do
Súmula no 7/STJ
permissivo constitucional, inviabilizando a análise do mérito e o reconhecimento das
violações suscitadas, porquanto as razões recursais se dissociam das conclusões da
Corte de origem.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CONTRATAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO.
REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

MULTA.

§
4o,
DO
CPC.
SÚMULA
No
282/STF.

ART.
1.021,
INAPLICABILIDADE.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do acórdão recorrido acerca da legitimidade de parte, realização
do contrato entre as partes, ocorrência do dano moral e de configuração de
ato ilícito demandaria o reexame das provas dos autos. Aplicabilidade da
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54115296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 24a393e4-c60a-4980-bc8e-e4871559a2a0

2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões
sobre os elementos informativos do processo.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a incidência da
obsta a admissão do
Súmula no 7/STJ
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Não há como se conhecer do dissídio quando a parte recorrente não
promoveu a realização do devido cotejo analítico entre os arestos
confrontados, restando desatendidas as exigências legais estatuídas pelos
artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. A questão acerca da litigância de má-fé não foi objeto de debate pelo
Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula no 282/STF.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a
imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.642.478/AM,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
14/10/2024,
17/10/2024
grifou-se.)
No que se refere à divergência jurisprudencial, as partes recorrentes não
demonstraram a similitude fática e a divergência jurídica de forma analítica. A mera
menção a um precedente do STJ, sem o devido cotejo entre as circunstâncias do caso
e do paradigma, não é suficiente para demonstrar a divergência.
Os recorrentes citaram apenas ementas, sem realizar o cotejo analítico
necessário para evidenciar a similitude fática entre os casos confrontados e a
divergência de interpretações. Essa falha impede a admissão do recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional, conforme os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255 do RISTJ.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 282/STF.
SÚMULA No 284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da
ao caso
Súmula no 284/STF
concreto.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
Documento eletrônico VDA54115296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 24a393e4-c60a-4980-bc8e-e4871559a2a0

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.781.129/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
12/8/2025,
18/8/2025
grifou-se.)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:14
Código de Controle do Documento: 24a393e4-c60a-4980-bc8e-e4871559a2a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.282.713 / SP
Número Registro: 2023/0013917-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10091766220198260602
1009176622019826060250000
1009176622019826060250001
1009176622019826060250002 20210000074367 20210000112703 20210000859523 20220000131906
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA
AGRAVANTE : NICE CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: ELISABETE DA SILVA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FABRICIO ALEXANDRE SIMOES DA CONCEICAO
ADVOGADO : GUSTAVO LUIS DO CARMO DUARTE - SP255742
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: b180fe20-04cf-4427-9bb3-c1a5178e2d8c

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: b180fe20-04cf-4427-9bb3-c1a5178e2d8c